Tribunal: TJDFT
Processo: 0002323-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VETORES CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. DECOTADOS. PENA PECUNIÁRIA E PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora. Preliminar rejeitada.

2. Impõe-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante, quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o réu conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo corroborando a confissão do acusado.

3. O exame de alcoolemia, por etilômetro, documento oficial emitido por agente público, é dotado de presunção de veracidade.

4. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução

5. Recentemente, a 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.

6. A pena pecuniária e a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.